Tribunal: TJMT
Processo: 1018690-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018690-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (APELADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SUFICIENTE. REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SEM OUTORGA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO MUNICÍPIO PELA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO SANCIONADOR. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, declarou a nulidade do Auto de Infração n. 20163033/2020 e do Processo Administrativo n. 192.188/2020, desconstituindo multa ambiental aplicada à concessionária Águas de Paranatinga S.A., em razão da operação de sistema de esgotamento sanitário sem a correspondente outorga ambiental.

2.

A parte autora sustentou que a obrigação de obtenção das licenças e outorgas ambientais incumbia ao Município de Paranatinga, conforme cláusulas do contrato de concessão do serviço público de saneamento básico, bem como alegou que a continuidade da operação do sistema decorria de determinações judiciais proferidas em ação civil pública voltada à preservação da saúde pública e da continuidade do serviço essencial.

3.

Em contrarrazões, a Apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Recurso de Apelação preenche o requisito da impugnação específica previsto no CPC; (ii) saber se é legítima a autuação ambiental lavrada contra concessionária de serviço público de saneamento básico pela operação de sistema de esgotamento sanitário sem outorga ambiental, quando a obrigação de regularização ambiental incumbia contratualmente ao Município concedente; e (iii) saber se a decisão administrativa sancionadora observou o dever constitucional de motivação, mediante enfrentamento adequado das teses defensivas deduzidas no processo administrativo.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de não conhecimento do recurso não merece acolhimento, uma vez que, embora parte das razões recursais reproduza fundamentos anteriormente deduzidos na contestação, o Apelante impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, especialmente ao sustentar a regularidade do procedimento administrativo e a adequação da motivação do ato sancionador.

6.

A materialidade da operação do sistema sem outorga ambiental é incontroversa. Contudo, os elementos constantes dos autos demonstram que a responsabilidade pela obtenção da regularização ambiental competia ao Município de Paranatinga, nos termos do contrato administrativo de concessão firmado para a prestação do serviço público de saneamento básico.

7.

O princípio da relatividade dos contratos não afasta a relevância jurídica da repartição de atribuições estabelecida no âmbito da concessão administrativa, especialmente em se tratando de serviço público essencial cuja execução pressupõe atuação coordenada entre concessionária, Município e órgãos de fiscalização ambiental.

8.

A concessionária operava o sistema em contexto excepcional, marcado por determinações judiciais proferidas em ação civil pública que impuseram a continuidade do serviço de esgotamento sanitário até a efetiva regularização ambiental pelo ente municipal, circunstância apta a caracterizar inexigibilidade de conduta diversa.

9.

A paralisação do sistema de esgotamento sanitário implicaria potencial agravamento das condições sanitárias e ambientais da coletividade local, em afronta aos princípios da continuidade do serviço público, da proteção à saúde pública e da dignidade da pessoa humana.

10.

A responsabilidade administrativa ambiental não dispensa a adequada verificação do vínculo entre a obrigação jurídica violada e o sujeito efetivamente incumbido de cumpri-la. No caso concreto, a autuação desconsiderou a estrutura de atribuições estabelecida no contrato de concessão e imputou à concessionária obrigação atribuída ao Município concedente.

11.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores abrange a verificação da legalidade dos motivos determinantes do ato, da adequação da subsunção normativa e da observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação e devido processo legal, sem implicar indevida incursão no mérito administrativo.

12.

A decisão administrativa revelou-se deficientemente motivada, porquanto deixou de enfrentar adequadamente as alegações centrais deduzidas pela administrada, especialmente quanto à responsabilidade contratual do Município pela regularização ambiental e à existência de decisões judiciais determinando a continuidade da prestação do serviço público.

13.

A ausência de fundamentação específica compromete a validade do ato sancionador, em afronta aos princípios da legalidade, publicidade, motivação e devido processo legal administrativo.

IV. Dispositivo e tese

14.

Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O requisito da impugnação específica resta atendido quando as razões recursais enfrentam minimamente os fundamentos da sentença recorrida, ainda que reproduzam argumentos anteriormente deduzidos nos autos. 2. É indevida a imposição de sanção administrativa ambiental à concessionária de serviço público quando demonstrado que a obrigação de regularização ambiental incumbia contratualmente ao Município concedente. 3. A continuidade da prestação de serviço público essencial, determinada judicialmente em contexto emergencial, configura circunstância apta a caracterizar inexigibilidade de conduta diversa. 4. A ausência de enfrentamento específico das teses defensivas deduzidas no processo administrativo compromete a validade do ato sancionador por deficiência de motivação.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 487, I, e 932, III; Lei n. 6.938/1981, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, proposta pela Recorrida, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 20163033/2020 e do Processo Administrativo n. 192.188/2020, desconstituindo a multa administrativa aplicada à parte Autora/Apelada (id. 359480364, págs. 01/05).

Sustenta o Recorrente, que não há nulidade na decisão administrativa que aplicou a penalidade ambiental, ao argumento de que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, bem como apresentou motivação suficiente e congruente para manutenção da autuação.

Afirma que os agentes da SEMA/MT realizaram inspeção
in loco
e elaboraram Relatório Técnico de Inspeção n. 148/DUDRONDON/SEMA/2020, no qual constataram a diluição de efluentes provenientes de estação de tratamento de esgoto sem a devida autorização ambiental, circunstância que caracterizaria infração ambiental regularmente apurada.

Defende que a atividade desenvolvida pela Apelada ocasiona degradação ambiental, circunstância apta a enquadrá-la na condição de poluidora, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981.

Assevera que as cláusulas do contrato de concessão firmado com o Município de Paranatinga não podem ser opostas ao Estado de Mato Grosso para afastar o exercício do poder de polícia ambiental, em observância ao princípio da relatividade dos contratos.

Argumenta que a avença produz efeitos apenas entre as partes contratantes, não possuindo eficácia perante terceiros, especialmente em matéria de proteção ambiental.

Defende, também, que o auto de infração possui presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte autuada desconstituir os fatos nele consignados.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigia o princípio da precaução e admite a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, impondo ao suposto poluidor o encargo de demonstrar a ausência de lesividade de sua conduta.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A
Recorrida apresentou
contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, no mérito, defende o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 359480367, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá M. Ayres Campos, opina pelo desprovimento da Apelação (id. 364859890, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, proposta pela Recorrida, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Águas de Paranatinga S.A. ajuizou Ação Anulatória cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação do Auto de Infração n. 20163033/2020, lavrado pela SEMA/MT, em razão da suposta operação de atividade potencialmente poluidora sem a devida outorga ambiental para diluição de efluentes provenientes de estação de tratamento de esgoto no Município de Paranatinga.

Alegou, na inicial, que a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário decorre de contrato de concessão firmado com o Município, o qual reservou para si a obrigação de obtenção do licenciamento ambiental e das respectivas outorgas.

Sustentou que apresentou defesa administrativa demonstrando que a responsabilidade pela obtenção da outorga ambiental incumbia exclusivamente ao Município de Paranatinga, conforme cláusulas do contrato de concessão, bem como apontou que a paralisação do sistema de esgotamento sanitário ocasionaria graves danos ambientais e à saúde pública.

Asseverou que a própria atuação da concessionária sem licenciamento ambiental foi reconhecida em ação civil pública anteriormente ajuizada pela Defensoria Pública (processo n. 0000577-75.2016.8.11.0044), na qual restou ajustado que o Município providenciaria o licenciamento ambiental, enquanto a concessionária permaneceria operando o sistema de forma precária e emergencial.

Narrou que a decisão administrativa manteve a penalidade de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem enfrentamento específico dos argumentos defensivos apresentados.

Argumentou a nulidade da sanção administrativa por ausência de fundamentação e motivação adequada, ao fundamento de que a decisão sancionatória se limitou a reproduzir genericamente os termos do auto de infração, sem análise crítica das teses defensivas, em afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e motivação dos atos administrativos.

Defendeu, subsidiariamente, a cassação da multa administrativa, por inexistência de infração ambiental imputável à concessionária, haja vista que a ausência de outorga decorreria exclusivamente da omissão do Município de Paranatinga, responsável contratualmente pelo licenciamento ambiental do sistema de esgotamento sanitário.

Afirmou que inexistiu demonstração de dano ambiental efetivo decorrente da operação do sistema de esgotamento sanitário, ressaltando que eventual interrupção dos serviços causaria prejuízos ambientais e sanitários ainda mais graves à coletividade.

Aduziu que a aplicação da multa desconsiderou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a inexigibilidade de conduta diversa, requerendo, subsidiariamente, a redução da penalidade ao patamar mínimo legal.

Pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da multa administrativa, mediante apresentação de seguro-garantia em valor correspondente ao débito acrescido de 30% (trinta por cento), sustentando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa estadual.

Ao final, requereu a anulação do procedimento administrativo sancionatório, a cassação da multa aplicada ou, subsidiariamente, sua revisão, além da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Parte superior do formulário

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
DECLARAR A NULIDADE
do Auto de Infração no 20163033/2020 e, por conseguinte, de todo o Processo Administrativo no 192.188/2020, desconstituindo em definitivo a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) imposta à Requerente.

TORNO DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida no Id. 164115058, que suspendeu a exigibilidade do referido crédito. DETERMINO a baixa e liberação da Apólice de Seguro-Garantia (Id. 154969806), que caucionou o Juízo.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Apelada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Apelada defende o não conhecimento da Apelação, argumentando que o Estado de Mato Grosso não impugnou, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, conforme exigência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Em que pese à alegação da Apelada, entendo que a preliminar não comporta acolhimento, porque, embora parte da argumentação recursal retome fundamentos já apresentados na contestação, verifico que o Apelante impugna minimamente os fundamentos do
decisum
recorrido, ao sustentar que
procedimento administrativo observou o devido processo legal, bem como apresentou motivação suficiente e congruente para manutenção da autuação.

Sendo assim, tenho que há impugnação suficiente para permitir o conhecimento do recurso. Logo, a rejeição da preliminar se impõe.

Diante disso, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Apelada.

Do Mérito

A controvérsia recursal se restringe a verificar se é legítima a autuação ambiental lavrada em desfavor da Recorrida, em razão da operação de sistema de esgotamento sanitário sem a devida outorga ambiental, ou se, diante das peculiaridades do caso concreto, a responsabilidade pela regularização ambiental competia exclusivamente ao Município de Paranatinga, circunstância apta a afastar a validade da sanção administrativa imposta.

Ab initio
, cumpre salientar que inexiste controvérsia acerca da materialidade da operação do sistema de esgotamento sanitário sem a correspondente outorga ambiental.

O ponto nuclear da lide reside, na verdade, na imputabilidade da irregularidade administrativa à concessionária Apelada.

Nesse aspecto, o conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma segura, que a obrigação de promover a regularização ambiental cabia ao Município de Paranatinga, na condição de Poder Concedente do serviço público de saneamento básico.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre o Município e a Concessionária Recorrida não se limitava à mera delegação operacional do serviço público, mas disciplinava expressamente a repartição de atribuições administrativas relacionadas à implantação e regularização do sistema de esgotamento sanitário, inclusive no tocante à obtenção das licenças e autorizações ambientais necessárias ao funcionamento da atividade.

A alegação do Estado de Mato Grosso no sentido de que o contrato de concessão não lhe seria oponível, em razão do princípio da relatividade dos contratos, não se mostra suficiente para afastar a peculiaridade do caso concreto, isso porque não se está diante de relação contratual privada, dissociada da atividade estatal, mas de contrato administrativo de concessão de serviço público essencial, cuja execução pressupõe atuação coordenada entre os diversos entes e órgãos envolvidos na prestação e fiscalização do serviço público de saneamento básico.

Nessa perspectiva, não se revela juridicamente admissível imputar à Apelada responsabilidade administrativa decorrente justamente da omissão atribuída ao próprio Poder Concedente, especialmente quando demonstrado que a regularização ambiental do sistema constituía obrigação assumida pelo Município de Paranatinga.

Além disso, os autos demonstram que a operação do sistema de esgotamento sanitário ocorreu em contexto excepcional, marcado por determinações judiciais prolatadas em ação civil pública anteriormente ajuizada, na qual se reconheceu a necessidade de manutenção do serviço público de saneamento, ainda que de forma precária e emergencial, até que fosse efetivada a regularização ambiental pelo ente municipal. Veja-se:

Essa circunstância possui especial relevância jurídica, na medida que a Apelada se encontrava submetida à inequívoca situação de colisão de deveres: de um lado, havia a exigência normativa relacionada à prévia regularização ambiental; de outro, subsistia determinação judicial impondo a continuidade da operação do sistema de esgotamento sanitário, em razão da essencialidade do serviço e da necessidade de preservação da saúde pública e da dignidade da coletividade local.

Nessa quadra, mostra-se evidente a inexigibilidade de conduta diversa. Não se poderia exigir da concessionária a paralisação do sistema de esgotamento sanitário, com potencial agravamento das condições sanitárias da população local, sobretudo quando a própria regularização ambiental dependia de providências atribuídas ao Município de Paranatinga.

A responsabilidade administrativa ambiental, embora possua natureza objetiva em determinadas hipóteses, não prescinde da adequada verificação do nexo entre a conduta imputada e a obrigação jurídica violada.

No caso em tela, a autuação da SEMA/MT desconsiderou inteiramente a estrutura de atribuições estabelecida para a prestação do serviço público concedido, imputando à Concessionária Recorrida obrigação que, segundo os elementos constantes dos autos, incumbia ao ente municipal.

Da mesma forma não prospera a alegação de que a sentença teria promovido indevida incursão no mérito administrativo, pois é assente que o controle jurisdicional dos atos administrativos alcança não apenas os aspectos formais do ato, mas igualmente a legalidade de seus motivos determinantes, a adequação da subsunção normativa e a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação e finalidade administrativa.

A atuação jurisdicional exercida na hipótese se limitou justamente ao exame da legalidade do processo administrativo sancionador, sem qualquer substituição da discricionariedade técnica da Administração Pública.

Ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença reconheceu que a materialidade da operação sem outorga era incontroversa, tendo apenas concluído que a responsabilidade pela obtenção da regularização ambiental não poderia ser atribuída à concessionária, diante da distribuição de competências existente no âmbito da concessão administrativa e das determinações judiciais anteriormente proferidas.

Frise-se que a Apelada foi autuada justamente por não possuir autorização (outorga) do órgão ambiental competente. Veja-se:

Dessarte, em vista de a responsabilidade pela obtenção da outorga do órgão ambiental ser do Município de Paranatinga, é certo que a autuação da Apelada revela-se indevida.

Igualmente, entendo correta a conclusão acerca da deficiência de motivação da decisão administrativa, reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau.

A motivação dos atos administrativos, como sabido, constitui exigência decorrente dos princípios da legalidade, publicidade, moralidade e devido processo legal, impondo à Administração o dever de enfrentar, de forma clara e congruente, os argumentos defensivos deduzidos pelo administrado.

Na espécie, a decisão administrativa limitou-se a reafirmar genericamente a legitimidade da autuação, sem enfrentar adequadamente as alegações centrais apresentadas pela Apelada, notadamente: i) a atribuição contratual da obrigação de regularização ambiental ao Município de Paranatinga; e ii) a existência de decisões judiciais determinando a continuidade da operação do sistema até a obtenção das licenças ambientais.

A deficiência da fundamentação compromete a validade do ato sancionador, porquanto impede o efetivo controle da racionalidade administrativa e viola o dever constitucional de fundamentação dos atos estatais.

Importa destacar, ainda, que o próprio contexto fático delineado nos autos demonstra que a Recorrida vinha atuando para assegurar a continuidade do serviço público essencial de saneamento básico, inexistindo demonstração de comportamento doloso, fraudulento ou deliberadamente orientado à violação da legislação ambiental.

Ao revés, evidencia-se situação decorrente da inércia administrativa do ente municipal responsável pela obtenção das licenças e outorgas ambientais necessárias à regularização do sistema.

Desse modo, o desprovimento do Apelo constitui medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença atacada.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixando-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026